Tribunal: TJMT
Processo: 0006454-11.2017.8.11.0004
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
FERNANDO SAMPAIO NOVAIS E OUTRO(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

Número do Protocolo: 120705/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS - INTRUMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MUNICÍPIO E PARTICULAR - CESSÃO PARA A JUSTIÇA FEDERAL - COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM - PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO - RECURSO PROVIDO.
Verifica-se a legitimidade do Município quando este for responsável pelo pagamento dos aluguéis firmado com particular e cedido para a sede da Justiça Federal.

APELANTE(S):
FERNANDO SAMPAIO NOVAIS E OUTRO(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Fernando Sampaio Novais e Emiliano Sampaio Novais, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação de Cobrança de Alugueis Sem Providências de Despejo, movida em face do Município de Barra do Garças, extinguiu o processo nos termos do artigo 485, I, do CPC, por entender que a União é a responsável, cabendo a Justiça Federal decidir a presente demanda.
Os apelantes alegam em suas razões recursais que são proprietários do prédio no qual funciona a Subseção Judiciária de Barra do Garças/MT (TRF 1a Região) e, de acordo com a Lei Municipal no 3.181/2010 o Município se incumbiu de custear os aluguéis referentes ao funcionamento da Subseção Judiciária naquele local.
Relatam que ao findar a vigência do instrumento contratual assinado pelas partes em litígio e pelo Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá em 31/12/2012 nem o Município de Barra do Garças e nem dos diretores da Subseção buscaram os apelantes para a prorrogação do contrato de aluguel, contudo, durante o ano de 2013 os apelantes foram integralmente ressarcidos mensalmente, ainda que sem instrumento contratual/aditivo acobertando esse período, estando inadimplente a partir do mês de janeiro do ano de 2014 até a interposição da presente ação (2017), estando privados do direito sobre a coisa.
Assevera que houve o reconhecimento da prorrogação do contrato de forma tácita desde o ano de 2013, pois a Subseção manteve-se instalada no imóvel sem oposição do Município, que por sua vez, deixou de pagar os aluguéis, devendo incidir a lei do inquilinato.
Por esses motivos requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença que extinguiu a ação em razão do indeferimento da petição inicial, com o prosseguimento do feito com a citação da parte contrária.
O Magistrado a quo à fl. 53, determinou a parte autora a apresentação da cópia dos termos de cooperação entre o Município de Barra do Garças e a Justiça Federal correspondente ao período de (2013 até fev/2016), sob pena de indeferimento da petição inicial.
Os apelantes apresentaram emenda à inicial às fls. 55/56, argumentando que não foi entabulado novo termo de cooperação após o contrato que fora acostado aos autos (exercícios de 2011/2012) e solicitando caso o juízo achar por bem a alteração parcial do objeto para “Ação Declaratória de Prorrogação de Contrato de Aluguel c/c Cobrança de Alugueis, ” por não ocorrer alteração do rito e por não ter ocorrido a citação da outra parte.
Apresentadas contrarrazões pelo apelado que requereu o desprovimento do recurso (fls. 80/84).
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou em seu parecer pelo provimento do recurso de apelação (fls. 98/100-TJ).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Fernando Sampaio Novais e Emiliano Sampaio Novais, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação de Cobrança de Alugueis Sem Providências de Despejo, movida em face do Município de Barra do Garças, extinguiu o processo nos termos do artigo 485, I, do CPC, por entender que a União é a responsável, cabendo a Justiça Federal decidir a presente demanda.
Consta nos autos que os apelantes são proprietários do imóvel urbano localizado no Município de Barra do Garças, ocupado por varas da Justiça Federal, cuja locação foi autorizada pela Lei Municipal no 3.181/2010 e entabulado no ano de 2011 o “Instrumento Particular de Locação de Imóvel para fins de Cessão à Justiça Federal de 1o Grau em Mato Grosso” entre a Justiça Federal e a Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT (fls. 24/28).
Conforme a documentação anexada, expirado o termo supracitado, foi realizado um segundo contrato de locação sob o no 677/2012, com vencimento previsto para 31/12/2012, assinado pelos Apelantes, Prefeito Municipal de Barra do Garças e Juiz Federal Diretor do Foro (fls. 36/37).
Ocorre que, no exercício de 2013, apesar de as partes não terem entabulado termo de prorrogação do referido contrato de aluguel, o Município de Barra do Garças continuou pagando os aluguéis em decorrência da utilização do imóvel cedido para Justiça Federal, entretanto desde o mês de janeiro de 2014 o município, ora apelado, não tem pago os aluguéis, apesar de manter-se instalada no imóvel a Subseção Judiciária da Justiça Federal.
A sentença recorrida decidiu pela inépcia da inicial, registrando que os apelantes deixaram de emendá-la com lhes fora determinado com a apresentação de cópia do Termo de Cooperação relativo ao período de março/2012 a dezembro/2016, que os apelantes deveriam ter firmado com a Justiça Federal, visto que, embora tenha previsto a possibilidade de prorrogação do referido termo/contrato de aluguel para até 05 (cinco) anos, expressamente limitou-se a 12 (doze) meses, logo o fim dos efeitos ocorreu em 22 de fevereiro de 2012.
Prevê, ainda, que o pedido apresentado para alteração parcial do objeto da ação não pode seguir, vez que a lei de regência, Lei Municipal no 3.181/2010 é expressa no que diz respeito ao prazo temporal, não podendo “se impor uma prorrogação tácita quando a lei determina que sua prorrogação depende de atos formais. Logo, o pagamento dos aluguéis após exaurido o prazo constante na Lei Municipal 3.181/2010 não é mais da responsabilidade do Município de Barra do Garças, mas sim do Tribunal Regional Federal da 1a Região, através da União, posto ser a União responsável pelas condições de manutenção da Justiça Federal, pedido que deve ser apresentado perante a própria Justiça Federal.” (fl. 58).
Pois bem. Tenho que razão assiste ao apelante, isso porque não há que se falar em inépcia da inicial e remessa dos autos para competência da Justiça Federal, tendo em vista que o instrumento de locação de imóvel foi firmado entre os apelantes (locadores) e o Município de Barra do Garças (locatário), que por sua vez pagava os aluguéis e cedia para a Justiça Federal (anuente cessionária) que ali manteve a sua sede, conforme se observa (fl. 25)
“Cláusula Segunda: OS LOCADORES dão em locação ao LOCATÁRIO, para que o mesmo ceda à ANUENTE CESSIONÁRIA o imóvel acima descrito, iniciando-se em 01 de março de 2011 e com término em 29 de fevereiro de 2012, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, sob manifesto interesse das partes.”

Portanto, o instrumento contratual não foi pactuado com a Justiça Federal, mas sim pelas partes em litígio, sendo legítimos para figurar na presente ação de cobrança de aluguéis, restando comprovado todos os elementos intrínsecos e necessários para receber a inicial.
Feitas essas considerações, dou provimento ao recurso de apelação para anular a sentença e, determino o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento da instrução processual.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR